Tribunal: TCU
Processo: 040.790/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União (por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo) ao Município de Cidelândia/MA (no da TCE no sistema: 354/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União (por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo) ao Município de Cidelândia/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Walfrido Brito da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Pedro Pereira de Carvalho Sá; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Walfrido Brito da Silva e de Pedro Pereira de Carvalho Sá; 9.4. condenar o espólio ou, caso venha a ser realizada a partilha, os sucessores do Sr. Pedro Pereira de Carvalho Sá, solidariamente com o Sr. Walfrido Brito da Silva, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional Saúde/MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Débito relacionado ao responsável Walfrido Brito da Silva (CPF XXX.020.813-XX), em solidariedade com Pedro Pereira de Carvalho Sá (CPF XXX.846.573-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/5/2016 26.087,11 1o/8/2016 28.176,81 6/9/2016 33.246,75 22/9/2016 10.535,10 6/10/2016 32.344,16 4/11/2016 29.032,56 6/4/2016 5.700,00 5/5/2016 5.700,00 7/6/2016 3.600,00 10/8/2016 3.600,00 13/9/2016 3.600,00 7/10/2016 3.600,00 11/11/2016 3.600,00 27/12/2016 3.600,00 26/12/2016 23.404,77 27/12/2016 70.214,31 28/12/2016 46.809,54 Valor atualizado do débito (sem juros), em 29/4/2024: R$ 527.463,41 9.5. aplicar, a Walfrido Brito da Silva a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. arquivar o processo com relação ao Município de Cidelândia (MA), sem o cancelamento do débito, nos termos dos arts. 6o, inciso I e §4o e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.9. encaminhar o teor desta decisão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014; 9.9.2. ao Fundo Nacional de Saúde/MS e aos responsáveis.